Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-79.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802583-79.2019.8.14.0005

APELANTE: IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_________

PROCESSO Nº
0802583-79.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES

ADVOGADO: LEILIANE BARBOSA DE SOUZA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE VICIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉIRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES
, nos autos da Ação de Restituição de valor c/c indenização por dano moral, com pedido de bloqueio (processo nº
0802583-79.2019.8.14.0005
), em razão de Acórdão (PJe ID nº 15614664) proferido pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões a Embargante (PJe ID nº 15813216), alega contradição e obscuridade no Acórdão embargado uma vez que rejeita a preliminar de dialeticidade, por não haver nulidade na sentença e por ausência de análise da responsabilidade do embargado em apresentar provas contundentes sobre as transações fraudulentas, das quais a parte autora foi vítima.

Contrarrazões (PJe ID nº 16189496)

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO:_________

PROCESSO Nº
0802583-79.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: IVANI PORTUGAL DE OLIVEIRA MENDES

ADVOGADO: LEILIANE BARBOSA DE SOUZA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE VICIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉIRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC tendo o acórdão fustigado enfrentado suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de Apelação

Como destacado no relatório, a Embargante alega a existência de
obscuridade e contradição
, que, supostamente estariam consubstanciados na ausência de conferência da responsabilidade da instituição financeira por não se desincumbir de seu ônus probatório.

Acerca da obscuridade, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvida”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição. Editora JusPODIVM, 2018, p. 1.698/1.699).

Para melhor análise, transcrevo trecho do acórdão embargado
manifestando-se sobre os documentos probantes e a inversão do ônus da prova
(PJe ID nº 14926866).

“
Os elementos constantes dos autos, aliados à verossimilhança de que as transferências, na forma como foram realizadas, só poderia ser utilizado com a informação da senha, indicam que a conduta perpetrada não colide com a responsabilidade objetiva da instituição bancária, sendo crível que as operações foram realizadas por terceiro com total acesso à senha pessoal da recorrente. Ademais, importa sopesar que eventual informação a terceiros quanto aos dados pessoais implica na quebra da confidencialidade existente entre a instituição e o correntista, o que lhe transfere todo o ônus de sua falta de cautela. Dessa feita, não é demais ressaltar que, ainda que sob o prisma da inversão do ônus da prova e apesar de a responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar minimamente a ocorrência do fato, dano e nexo causal. Destaca-se ainda que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 333, I, do CPC. Assim, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar o vínculo causal entre as transferências fraudulentas havidos em sua conta com eventual falha no serviço pela instituição bancária, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
”

Logo, tendo sido, claramente, enfrentadas, no acórdão hostilizado, todas as questões importantes para o desfecho da controvérsia, não há que se reputar obscuro o Julgado combatido, estando totalmente claro, compreensível e exequível.

Portanto, da análise detida dos autos, observa-se que a Turma Julgadora analisou de forma clara a responsabilidade da instituição bancária diante das transferências fraudulentas na conta da embargante. Com base nos elementos dos autos e na verossimilhança de que as operações foram realizadas por terceiro com acesso à senha pessoal da parte autora, conclui-se que o banco não pode ser responsabilizado objetivamente. Assim, diante da falta de evidência que vincule as transferências fraudulentas a uma falha no serviço bancário.

Quanto à
contradição,
o Superior Tribunal de Justiça, entende se trata de vício interno do Julgado, caracterizado apenas quando
demonstrada a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do
decisum
,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Corroborando o raciocínio, trago julgado, a título de exemplo, do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVEL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVANÇA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 CTN. NECESIDADE. AUSENCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdão proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclamatórios, estando evidenciado, mais uma vez o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. .3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos Embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/02/2016.4. Embargos de Declaração Rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES data DE Julgamento: 11/12/2018, T2 –SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2021 - Grifei)

Como se vê, o Acórdão não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

De mais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas conhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos
suscitados
pelas

partes.

Com efeito, ao julgador não é imposta a obrigação de expressar deliberação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais que as partes pretendem sejam examinados judicialmente quando o julgado adotar fundamento suficiente para decidir (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21315/DF, rel. Diva Malerbi, 8jun.2016).

Tal entendimento é o mais harmônico com os atuais artigos 1022, 1025 e art. 489 do CPC/2015:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
I
V - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
(...)
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024